Tribunal: TJSP
Processo: 1015087-67.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Inscrição do nome da parte autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Insurgência da requerente - Demandante que não nega a existência do contrato - Incontroversa relação jurídica entre as partes - Ausência de comprovação de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Inscrição do nome da parte autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Insurgência da requerente - Demandante que não nega a existência do contrato - Incontroversa relação jurídica entre as partes - Ausência de comprovação de quitação dos valores apontados - Prescindível a exatidão do valor cobrado pela apelada, já que a dívida subsiste - Negativação indevida - Não ocorrência - Ausência de ato ilícito que dê ensejo à indenização - Réu que agiu no exercício regular do seu direito - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno desse E. Tribunal de Justiça - Ratificação dos fundamentos da decisão recorrida que se impõe - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.